Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-15.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê especificamente a hipótese de extinção do processo quando a parte autora se mostra desidiosa e inerte na condução do feito, configurando o abandono processual, o qual requer a não-movimentação do processo por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento processual, ciente de que a ausência de resposta resultará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de trinta dias sem manifestação da parte, uma vez que a r. sentença de extinção do feito foi proferida anteriormente ao decurso do referido prazo, o que não caracteriza o abandono da causa pelo autor.
3. Apelo conhecido e provido.